Tribunal: TJPA
Processo: 0814977-47.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814977-47.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LIETE ASSIS DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0814977-47.2021.8.14.0006

AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVAGO(A)/APELADO(A):
LIETE ASSIS DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0814977-47.2021.8.14.0006, negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária, em razão do não atendimento da determinação judicial de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; e
(ii) saber se a apresentação de cópias digitalizadas, com certificação eletrônica, poderia suprir a exigência legal da cartularidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de cartularidade e circulabilidade (art. 28 da Lei 10.931/2004), razão pela qual sua via original é imprescindível para a instrução das ações que têm por fundamento a cártula, inclusive a busca e apreensão do Decreto-Lei 911/69.
4. A possibilidade de conversão da ação em execução (art. 4º do DL 911/69) reforça a necessidade da via original, a fim de evitar risco de cobrança em duplicidade e preservar a unicidade do título.
5. O regime probatório do processo eletrônico (art. 425, VI, do CPC) não afasta a exigência de apresentação do documento físico quando a lei específica e a jurisprudência do STJ reconhecem sua indispensabilidade.
6. A decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a ausência de juntada do título original autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese: É imprescindível a juntada do original da Cédula de Crédito Bancário para a instrução da ação de busca e apreensão, sendo insuficiente a apresentação de cópia digitalizada ou documento eletrônico, em razão da cartularidade e circulabilidade do título.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 320, 321, 425, VI.

Lei 10.931/2004: art. 28.

Decreto-Lei 911/69: arts. 3º e 4º.

STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS; REsp 1.277.394/SC.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 33ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/09/2025 e encerramento às 14h do dia 29/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0814977-47.2021.8.14.0006

AGRAVANTE/APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVAGO(A)/APELADO(A):
LIETE ASSIS DE PAULA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0814977-47.2021.8.14.0006, que conheceu do apelo e lhe negou provimento para manter a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão (proc. n.º 0814059-43.2021.8.14.0006), em razão do não atendimento da determinação de apresentação, em Secretaria, da via original da Cédula de Crédito Bancário que instrumentalizou o negócio jurídico subjacente.

Na peça recursal, o agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de juntada do título original para o deferimento da liminar e o prosseguimento do feito, invocando o art. 3.º do Decreto-Lei 911/69, a Súmula 72 do STJ e o art. 425, VI, do CPC, além de argumentos ligados ao processo eletrônico e à certificação digital.

A decisão agravada, por seu turno, assentou a natureza cartular e a circulabilidade da Cédula de Crédito Bancário (art. 28 da Lei 10.931/2004), reputando imprescindível a apresentação do documento original, à luz da orientação do STJ e da jurisprudência desta Corte, concluindo pela manutenção da extinção do processo ante o descumprimento da ordem de emenda (arts. 320 e 321 do CPC). É o relatório.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, a insurgência não procede. A controvérsia cinge-se à necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para a adequada instrução da ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

A decisão monocrática enfrentou a matéria de modo exaustivo e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, tratando-se de título de crédito dotado de literalidade, cartularidade, autonomia e circulação, a juntada do original é a regra e constitui requisito indispensável nas demandas cuja pretensão se ancora na cártula — inclusive na busca e apreensão do Decreto-Lei 911/69, tanto mais porque esse rito admite, nos mesmos autos, a conversão em execução (art. 4.º), o que reforça a necessidade de controle sobre a unicidade do título e a prevenção de cobrança em duplicidade. Nesse sentido, a decisão recorrida reporta-se, entre outros, ao AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS e ao REsp 1.277.394/SC, ambos do STJ, adotando orientação que vem sendo reiteradamente observada pelas Turmas de Direito Privado deste Tribunal.

O argumento do agravante de que bastariam cópias digitalizadas (art. 425, VI, do CPC) ou documentos eletrônicos com certificação digital não tem o condão de afastar a exigência específica quando o suporte físico do título conserva relevância jurídica para fins de circulabilidade.

O regime probatório do processo eletrônico não elimina, por si, a necessidade da cartularidade nos casos em que o ordenamento a preserva como garantia de autenticidade e unicidade do crédito, exatamente para obstar o risco de circulação indevida e de pretensão executiva paralela. Foi sob esse prisma — e não por apego formal — que a decisão agravada reputou imprescindível a apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário, com amparo nos arts. 28 da Lei 10.931/2004 e 320/321 do CPC, bem como em precedentes deste Tribunal (v.g., AI n.º 0003309-21.2012.8.14.0009 e AI n.º 0014766-38.2016.8.14.0000).

Também não socorre ao agravante a invocação da do Enunciado 72 da Súmula do STJ (que cuida da imprescindibilidade da prova da mora). Na espécie, a extinção decorreu da inobservância da ordem de emenda para apresentação da via original — premissa processual prévia e autônoma —, razão pela qual a discussão sobre a constituição em mora mostra-se prejudicada, tal como expressamente consignado na decisão impugnada.

Diante desse quadro, a pretensão recursal limita-se a reabrir debate já resolvido sob fundamentos corretos e alinhados à jurisprudência consolidada. Ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar as razões expendidas, impõe-se manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais ora adoto como razão de decidir, para todos os efeitos.

Nesse contexto, não assiste razão ao agravante. A decisão monocrática atacada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do STJ e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 21627576.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/09/2025